Tribunal: TJMT
Processo: 1007756-89.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007756-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALTEMIR DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 328.837.811-68 (AGRAVADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), MANOEL JOAO TEIXEIRA - CPF: 841.551.248-15 (AGRAVANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO .

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA POSSESSÓRIA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DA TURBAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada possessória, formulado em ação de manutenção de posse.

O agravante alega cerceamento de defesa pela ausência de designação de audiência de justificação prévia e sustenta o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

II. Questão em Discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de audiência de justificação prévia configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se os documentos apresentados são suficientes para a concessão da tutela de urgência possessória.

III. Razões De Decidir

A audiência de justificação prévia é faculdade do magistrado, que pode indeferi-la caso entenda presentes ou ausentes os requisitos para a tutela de urgência com base na prova documental (CPC, art. 562). Os documentos apresentados, como fotografias e recortes de jornal, não demonstram, de modo suficiente, a autoria da turbação pelo agravado, sendo imprescindível a instrução probatória.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A audiência de justificação prévia prevista no art. 562 do CPC é faculdade do magistrado, e não imposição legal. 2. A concessão da tutela de urgência possessória exige prova inequívoca da prática da turbação pelo réu, o que não se verifica na hipótese.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Manoel Joel Teixeira,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos da ação de manutenção de posse proposta em desfavor de
Waltemir dos Santos Rodrigues
, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência possessória, em favor do autor, ora agravante.

Em suas razões recursais, o agravante alega em síntese,
que a decisão hostilizada afronta o disposto no artigo 562 do CPC, pois, ao indeferir a liminar possessória, o magistrado deveria ter designado audiência de justificação prévia, sob pena de configurar cerceamento de defesa.

Sustenta, ainda, que preencheu os requisitos necessários à concessão da tutela possessória, notadamente a demonstração da posse e da turbação praticada pelo agravado, e
que o
periculum in mora
estaria evidenciado, considerando-se a natureza possessória do conflito e o risco de consolidação da turbação, requerendo, por conseguinte, a concessão da tutela recursal para que lhe fosse deferida a medida liminar de manutenção da posse.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 274828892, contra a qual o agravante interpôs agravo interno (ID n. 281018862).

O juiz
a quo
prestou informações no ID n. 275284966.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 280798864, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de manutenção de posse
proposta por Manoel João Teixeira em face de Valtemir dos Santos Rodrigues, na qual o autor alega exercer posse mansa e pacífica sobre imóvel urbano de 800m2, situado no município de Guiratinga, há mais de 29 anos.

Segundo o agravante, em 20 de abril de 2024, o réu teria invadido a propriedade, desmatado parte do terreno, removido a cerca divisória e se declarado proprietário do imóvel.

Diante desses fatos, o autor pleiteou a concessão de
liminar de manutenção de posse
, com fundamento no artigo 562 do Código de Processo Civil.

Todavia, o juízo a quo indeferiu o pleito liminar, sob o argumento de ausência de prova suficiente de que o requerido tenha sido o autor da turbação.

Em razão disso, o autor interpôs o presente recurso, alegando
error in procedendo
e cerceamento de defesa, ao fundamento de que não foi designada audiência de justificação prévia, prevista no artigo 562 do CPC, antes do indeferimento do pedido de tutela antecipada. Aduz, ainda, estarem presentes os requisitos legais para a concessão da medida possessória.

Todavia, razão não lhe assiste.

A tutela possessória, especialmente no âmbito da antecipação de seus efeitos, exige a demonstração robusta e inequívoca dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, a saber: (i) a posse exercida pelo autor; (ii) a ocorrência de turbação ou esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou esbulho; e (iv) a manutenção da posse, ainda que turbada.

No caso em pauta, a r. decisão agravada assentou que, apesar da juntada de fotografias, plantas, recortes de jornal e documentos diversos, inexiste nos autos qualquer elemento concreto que permita, com segurança, vincular o agravado à prática da alegada turbação. Não se extrai dos documentos colacionados à inicial qualquer prova direta ou indireta da autoria dos atos atribuídos a Valtemir dos Santos Rodrigues, circunstância que impede o deferimento da tutela possessória em caráter liminar.

Cumpre enfatizar, ainda, que a audiência de justificação prévia, prevista no artigo 562 do CPC, não constitui ato obrigatório e automático. Trata-se de faculdade conferida ao magistrado, que poderá designá-la caso entenda necessária a complementação da prova documental apresentada com a exordial.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE –
LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – RECURSO DE TERCEIRO INTERESSADO – PRESENTES ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS E SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA VINDICADA –
NÃO OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DA PROVA –
DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A medida liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento, conforme dicção do artigo 561 do Código de processo civil, a saber: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

A decisão recorrida apresenta fundamentos convincentes quanto à legitimidade da posse exercida pela parte agravada, bem como delineia implementados os demais requisitos necessários à concessão da liminar de manutenção possessória. Em contrapartida, a parte agravante não apresentou documentos comprobatórios da sua alegada posse, o que inviabiliza a medida suspensiva.

Delineados na decisão recorrida os elementos probatórios que denotam presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de manutenção possessória vindicada, não se afere obrigatória a realização de audiência de justificação prévia para aferição de tais pressupostos.

Prestígio ao princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formar sua convicção”.
(RAI n. 1000869-60.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ªCâmara de Direito Privado, J. 03.05.23 - negritei)

“AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – FACULDADE DE REALIZAÇÃO
- PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A designação de audiência de justificação prévia é necessária quando o juiz entender que os requisitos legais para deferimento de liminar não foram demonstrados de plano.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o deferimento da liminar no Interdito proibitório. A decisão sobre matéria ainda não analisadas pelo Juízo de origem implica em supressão de instância”

(RAI n. 1014252-18.2017.8.11.0000,

2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, J. 11.07.18 - negritei)

No presente caso, o magistrado
a quo
, em decisão adequadamente fundamentada, entendeu que os documentos acostados aos autos não evidenciam a autoria da turbação, o que torna desnecessária a designação de audiência de justificação, optando por indeferir o pedido liminar e reservar a produção de provas para o regular prosseguimento da instrução processual.

Demais disso, salienta-se que a alegação de
periculum in mora
, apta a ensejar a concessão da tutela antecipada, não resta configurada, porquanto a suposta turbação teria ocorrido em data pretérita — há quase um ano —, revelando-se ausente o risco iminente e atual de dano grave e de difícil reparação, condição essencial para a antecipação dos efeitos da tutela.

Diante desse panorama, tem-se que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, não merecendo reparos a decisão recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
. Por conseguinte,
julgo prejudicado
o recurso de agravo interno.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025